Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO SOMENTE UMA VEZ. TRANSCURSO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão executiva nem a prescrição intercorrente.

2. Na hipótese vertente, a sentença exequenda transitou em julgado no dia 5/9/2014, sendo que a agravada deu início ao cumprimento de sentença em 10/10/2014, antes, portanto, da vigência do novo CPC. O referido cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito, por abandono, em 15/7/2016, com trânsito em julgado em 13/9/2016. A agravada manejou novo cumprimento de sentença em 16/10/2020.

3. Frise-se que não ocorreu suspensão do feito executivo a atrair a incidência da contagem do prazo de prescrição intercorrente. Diante de tal quadro, verifica-se que a prescrição da pretensão executória interrompida recomeçou a correr da data do último ato do processo para interrompê-la, consoante inteligência do parágrafo único do art. 202 do Código Civil.

4. O art. 202 do Código Civil de 2002 estabelece que a interrupção da prescrição pode ocorrer somente uma única vez.

5. A partir do trânsito em julgado da sentença relativa ao primeiro cumprimento de sentença, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5o, I, do Código Civil), não tendo, todavia, transcorrido por inteiro o prazo até o ajuizamento da presente demanda, em 2020. Contudo, essa nova lide é incapaz de interromper mais uma vez o decurso do prazo prescricional da pretensão executiva. Por consequência, a prescrição executória reiniciou-se em 13/9/2016 (trânsito em julgado do primeiro cumprimento de sentença) e – sem ser novamente interrompida em 2020 – contando o prazo quinquenal, a prescrição executiva ainda não foi inteiramente transcorrida nesta data.

6. Recurso conhecido e desprovido.